Tribunal: TJBA
Processo: 8022742-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022742-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: JONAS MEIRA GUIMARAES

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98 NÃO ADAPTADO. REAJUSTES POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. TEMA REPETITIVO 952 DO STJ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para suspender reajustes aplicados em contrato de plano de saúde firmado em 1993, anterior à Lei 9.656/98 e não adaptado, alegando abusividade nos reajustes por mudança de faixa etária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência para suspensão dos reajustes por faixa etária aplicados em contrato de plano individual anterior à Lei 9.656/98 e não adaptado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para contratos firmados antes da vigência da Lei 9.656/98 e não adaptados, conforme Tema Repetitivo 952 do STJ, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas as normas da legislação consumerista quanto à abusividade dos percentuais e as diretrizes da Súmula Normativa nº 03/2001 da ANS quanto à validade formal da cláusula.

4.

A probabilidade do direito não restou demonstrada, considerando que a planilha apresentada pelo agravante desconsidera os aumentos específicos por mudança de faixa etária, cuja legalidade foi reconhecida pelo STJ no Tema Repetitivo 952, desde que atendidos os requisitos da tese firmada.

5.

A mera comparação entre índices gerais da ANS e valores efetivamente cobrados não é suficiente para caracterizar abusividade de plano, sendo necessária análise aprofundada das cláusulas contratuais e bases atuariais que fundamentam os percentuais praticados pela operadora, o que demanda dilação probatória.

6.

A documentação apresentada pela agravada indica que os reajustes aplicados seguem os percentuais autorizados pela ANS para contratos não adaptados à Lei 9.656/98, corroborando a ausência de abusividade prima facie.

7.

Não foi demonstrado que os reajustes foram aplicados em razão da condição de deficiência do beneficiário, afastando-se a caracterização de discriminação vedada pela Lei nº 13.146/2015.

8.

Considerando que os requisitos para concessão da tutela de urgência são cumulativos, a ausência de demonstração da probabilidade do direito, por si só, afasta a possibilidade de deferimento da medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei 9.656/98, art. 35; Lei 13.146/2015; Súmula Normativa ANS nº 03/2001.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo 952; STJ, REsp 1.568.244/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8022742-91.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
JONAS MEIRA GUIMARÃES
e como agravado
BRADESCO SAÚDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04